Tribunal: TJSP
Processo: 2153903-26.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2153903-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são peticionários
CLELIA RAMOS DOS SANTOS e DRIELE CRISTINA GONÇALVES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deferiram os pedidos para
diminuir as penas de Driele Cristina Gonçalves dos Santos e, por extensão, as de
Cristiane Gouveia da Silva, a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, e as de Clélia Ramos dos Santos a 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 594 (quinhentas e noventa e quatro) diárias. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA,
MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO,
PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2153903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 2153903-26.2020.8.26.0000
Peticionários: Clelia Ramos dos Santos e Driele Cristina Gonçalves dos Santos
Corréu: CRISTIANE GOUVEA DA SILVA
Comarca: Indaiatuba
Voto no 41.816
Tráfico, corrupção ativa e corrupção de menor –
condenações que não contrariaram a evidência dos autos –
pedidos deferidos para redução das penas, com extensão a
corré não requerente

Driele Cristina Gonçalves dos Santos e Clélia Ramos
dos Santos foram condenadas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Indaiatuba a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a
primeira, e a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a
multa de 700 (setecentas) diárias, no piso, a segunda, como incursas no
art. 33 da Lei 11.343/06, reconhecida para a primeira o privilégio do § 4o do
mesmo dispositivo. Ambas foram ainda absolvidas da imputação de
incidência nos arts. 333 do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente (fls. 48/55).
Inconformadas,
ambas
apelaram,
e
também
o
Ministério Público.
A 12a Câmara Criminal Extraordinária deste Tribunal
negou provimento ao recurso de Driele e acolheu em parte os de Clélia e
do “Parquet”. A primeira foi condenada a 06 (seis) anos de reclusão, em
regime inicial fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, pelo delito do art. 33,
“caput”, da Lei 11.343/06. E a segunda, ao total de 11 (onze) anos de
reclusão e 761 (setecentos e sessenta e uma) diárias, como incursa, além
do tráfico, também nas corrupções ativa e de menor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2153903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insatisfeitas, pretendem desconstituir a coisa julgada
por intermédio do presente pedido revisional. Postulam a absolvição,
porque a solução condenatória teria contrariado a evidência dos autos. Se
assim não for, buscam a redução das penas, com identificação do privilégio
no tráfico, e a estipulação de equipamento prisional mais brando. Driele
requer ainda a concessão de prisão domiciliar.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento dos pedidos.
É o relatório.
1. O pleito comporta conhecimento.
Procuram as requerentes demonstrar que não há prova
nos autos de que praticaram os delitos atribuídos, o que equivale a dizer
que se revela a decisão condenatória contrária à evidência dos autos, uma
das hipóteses em que se admite a revisão.
Nem se afirme que as peticionárias apenas repisam as
mesmas ponderações deduzidas no curso do processo, pois o que a lei
veda é a mera reiteração do próprio pedido revisional, conforme dispõe o
art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e não a repetição
das alegações já apreciadas, ainda que em grau de recurso.
2. Consta da denúncia que, em patrulha de rotina,
policiais militares perceberam que a menor Sthefani Gouveia do
Nascimento Freitas correu para o interior de casa ao vê-los passar. Diante
disso, seguiram-na e surpreenderam as peticionárias e Cristiane Gouveia
da Silva embalando crack. Havia 841 porções já preparadas e outra parte
ainda por embrulhar. Indagadas a respeito, explicaram que a residência era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2153903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de Cristiane e se dedicavam ao tráfico.
Em meio à diligência, Clélia, em comum acordo com as
demais, ofereceu R$ 2.500,00 para que os dois policiais as liberassem. A
adolescente trouxe o dinheiro e, assim que entregue o montante a um dos
PMs, as rés foram presas e a menor, apreendida.
Interrogada, Cristiane afirmou que recebera R$ 200,00
para guardar o entorpecente, mas que ninguém preparava tóxico no local.
Clélia e Driele estavam em sua moradia para pegar remédio que trouxera a
pedido. Com a chegada dos policiais, revelou a droga. Eles queriam mais
tóxico e também arma. Não ofertou propina. Sthefani é sua filha.
Clélia corroborou que se dirigira ao domicílio de
Cristiane com a filha Driele para pegarem medicamento para diabetes. A
colega trabalha em posto de saúde. Driele ficou do lado de fora
aguardando. PMs surgiram à procura de foragido. Levaram a dona da
residência ao quarto, de onde saíram com sacola e comunicaram a prisão
da codenunciada. Questionaram se tinha passagem e, ante a resposta
positiva, falaram que todas seriam detidas. Não deu dinheiro aos policiais.
Driele repetiu a versão da mãe.
Sthefani contou que, ao chegar em casa, já se deparou
com toda a movimentação. Nunca vira as corrés em sua moradia,
tampouco entorpecentes.
Em depoimentos judiciais, os PMs Adalto Gomes e
Charles Correa ratificaram os termos da exordial. Durante ronda, viram
jovem correr para imóvel ao avistar a viatura. Perseguiram-na e flagraram
as três denunciadas preparando crack. Falaram que trabalhavam para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2153903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
terceiro, por R$ 200,00/dia. Havia mais de 700 pedras. Clélia ofertou R$
2.500,00 para que não as detivessem. Sthefani foi buscar a quantia.
Nada mais se acrescentou de relevante.
Periciadas as substâncias recolhidas (fls. 84/85,
181/183, 227/228, 237 e 399 dos autos originais). Havia quase 600g de
crack.
A evidência dos autos mostra que corretas as
condenações procedidas.
Não obstante Cristiane tenha assumido a posse
exclusiva da droga, coerentes e seguras as palavras dos policiais no
sentido de que flagraram as três manuseando e embalando o tóxico, após
atitude suspeita de Sthefani ao notar sua aproximação. A versão das
requerentes de que lá se encontravam apenas para buscar remédio não
restou comprovada. A quantidade e o fato de que preparavam as porções
de crack demonstram a destinação comercial.
Quanto à corrupção ativa, os PMs igualmente são
harmônicos ao descrever a oferta de dinheiro por Clélia para que não as
prendessem, no montante de R$ 2.500,00. Ela ordenou a Sthefani que
fosse buscar o montante, o que de fato aconteceu. Pouco importa onde
estava a quantia, fato que em nada infirma a inculpação.
Como corolário, mantém-se a condenação de Clélia
pela corrupção de menor, decorrente do envolvimento da adolescente
Sthefani na corrupção ativa, acima referida, e não de sua suposta
concorrência para a traficância. De se acentuar que se trata de delito
formal, bastando simples atuação do menor na infração para sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2153903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
caracterização, nos termos da Súmula 500 do STJ.
Nada a se alterar, portanto, quanto às condenações.
As penas, sim, demandam correção.
Ponderada duas vezes em desfavor das três rés o
volume de droga, a primeira para elevar as básicas, a segunda para obstar
o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. O procedimento configurou
indevido “bis in idem”, devendo ser excluído o acréscimo correspondente da
etapa inicial.
A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar em 19.12.2013 os “Habeas Corpus” nos 112.776/MS e
109.193/MG, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que
“em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a
quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em
consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua
apreciação cumulativa”. Na ocasião, ficou consignado que “cabe ao juiz
escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada
em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação
ao ‘bis in idem’”.
Desse modo, para Driele as sanções-base do tráfico
retornam aos mínimos de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, o que é estendido para Cristiane, idênticas as situações de fato
e de direito, consoante o art. 580 do CPP.
Já
para
Clélia,
há
que
se considerar a má
antecedência, postulada pelo Ministério Público em apelação e reconhecida
no acórdão. Na verdade, verifica-se que este Tribunal alterou o título da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2153903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
condenação precedente, de reincidência para mau antecedente, o que se
mostra aceitável ante o pleito da acusação. Todavia, única a anotação
anterior invocada (fl. 392 dos autos originais), o reflexo deve se restringir a
1/6, até por se tratar da fração escolhida na sentença quando da
identificação como recidiva, situando as reprimendas de Clélia em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.
A mesma repercussão ocorre sobre as penas das
corrupções ativa e de menor, alcançando a do primeiro delito 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 11 (onze) diárias, e a do
segundo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Inviável o redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
para Clélia pela má antecedência, para Driele pela quantidade e notícia de
que trabalhava para terceiro, circunstâncias indicativas de vinculação a
atividade e grupos criminosos.
Em suma, as sanções se definem em 05 (cinco) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para Driele (e também para
Cristiane), e em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 594
(quinhentas e noventa e quatro) diárias para Clélia, nos termos do art. 69
do CP.
Os mesmos fatores que levaram à negativa do
privilégio no tráfico levavam à fixação do regime inicial fechado para as
requerentes.
Por fim, o pedido de prisão domiciliar deverá ser
formulado por Driele no Juízo das Execuções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2153903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
8
3. Frente ao exposto, deferem-se os pedidos para
diminuir as penas de Driele Cristina Gonçalves dos Santos e, por extensão,
as de Cristiane Gouveia da Silva, a 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, e as de Clélia Ramos dos Santos a 09 (nove) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 594 (quinhentas e noventa e quatro)
diárias.
VICO MAÑAS
Relator